Tribunal: TJES
Processo: 5008208-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008208-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

AGRAVADO: LEONARDO DE CASTRO CAVATTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por associação de militares contra decisão proferida em ação monitória que deferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias do devedor, sob o fundamento de que o montante seria inferior a 40 salários mínimos. A agravante sustentou a ausência de comprovação da origem alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados, pleiteando a manutenção da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a impenhorabilidade automática de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente; (ii) estabelecer se houve comprovação, por parte do devedor, de que os valores bloqueados são destinados à sua subsistência e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se aplica automaticamente apenas às cadernetas de poupança, podendo ser estendida a contas correntes ou outras aplicações financeiras desde que comprovado tratar-se de reserva patrimonial voltada à subsistência do devedor e sua família.

A ausência de comprovação da origem salarial ou de subsistência dos valores depositados na conta corrente do C6 BANK S/A, associada à intensa movimentação financeira e à inexistência de indícios de que o numerário seja voltado à formação de patrimônio mínimo, afasta a proteção da impenhorabilidade.

O valor bloqueado no BANESTES (R$ 569,43), por estar depositado em caderneta de poupança sem movimentação relevante, é presumidamente impenhorável, sendo correta a decisão de desbloqueio quanto a essa quantia.

A decisão impugnada deixou de fundamentar adequadamente o desbloqueio da quantia existente na conta corrente do C6 BANK S/A, não enfrentando as peculiaridades específicas da movimentação e origem dos valores, o que compromete sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos é automática apenas para depósitos em caderneta de poupança, exigindo-se prova da destinação à subsistência familiar quando os valores estiverem em conta corrente.

O devedor tem o ônus de comprovar que os valores bloqueados em conta corrente constituem reserva financeira voltada à sua manutenção e de sua família, sob pena de penhora válida.

A ausência de fundamentação específica e individualizada quanto à origem e natureza dos valores bloqueados em diferentes contas bancárias enseja a reforma parcial da decisão que determina o desbloqueio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão de id.
66960303.

Em breve síntese, d
iante
da recalcitrância

do réu/recorrido

no pagamento da dívida
contraída junto a agravante, ela requereu
a constrição de valores pelo sistema SISBAJUD
(id. 50773383 - processo originário)
nas contas bancárias dele,
o que resultou no bloqueio
junto ao
C6 BANK S/A
no valor de
R$11.838,01 e
no

Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES,
no importe de
R$569,43
.

Após o bloqueio, a parte agravada peticionou nos autos
originários
apontando que a verba seria impenhorável,
id. 65228826.

Ao analisar o pedido de desbloqueio, o magistrado singular entendeu que a constrição seria indevida por tratar-se de quantia inferior a 40 salários mínimos, id. 66960303.

Pois bem.

Em consulta à jurisprudência
hodierna
do Superior Tribunal de Justiça,
verifico
prevalece
r

o
entendimento de que
a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
(quarenta)
salários m
ínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira,
sendo que, nessa última
hipótese
, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

Nesse
sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

1.
Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família
.

2. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.

3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.”
(
STJ, Terceira Turma,
AgInt no REsp n
º
2.131.828/SP,
rel. Min.
Moura Ribeiro, julgado em 16/
0
9/2024, DJe de 18/
0
9/2024).

Dessume-se desses precedentes que
a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta
e está relacionada
à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo,
portanto,
servir de meio para a perpetuação d
e
dívidas,
tendo em vista que a execução, em sua essência, visa à

plena satisfação da obrigação inadimplida
.

In casu
,

ao que se observa há duas situações distintas, sendo a primeira atinente ao C6 BANK S/A e a segunda ao BANESTES S/A.

No que tange a quantia bloqueada neste último (
Banestes/
R$569,43
)
, aparentemente o magistrado a quo agiu com acerto, na medida em que demonstrado no id. 63837014 tratar-se de conta poupança, existindo no extrato apenas
a indicação de rendimento dos juros do período, não estando apontada qualquer movimentação, existindo a presunção automática de impenhorabilidade.

J
á no que concerne ao numerário existente no C6 BANK S/A
(R$11.838,01)
, verifico
a juridicidade da
alegação recursal, na medida em que, mesmo tratando-se de verba inferior a 40 salários mínimos, infere-se que há intensa movimentação financeira, não estando aparentemente voltada a formação de patrimônio
.

Outrossim, não me parece que a quantia
acima apontada

seja voltada a reserva familiar, na medida em que tal numerário é inexpressivo se considerado que ele não representa o padrão de vida mensal do agravado
e é
proporcional a um terço do salário bruto mensal do dele.

Demais disso, pelo documento de id. 63837014 é possível verificar que o numerário bloqueado foi transferido de uma conta corrente do BANESTES S/A para uma conta corrente do C6 BANK S/A, inexistindo comprovação de que esse numerário tenha sido retirado de poupança ou seja proveniente exclusivamente de salário, o que era de rigor.

Do documento de id. 61864411 ainda é possível verificar que o agravado movimenta contas bancárias em outras instituições financeiras, o que dificulta a compreensão acerca de qual delas é utilizada exclusivamente para reserva de numerário, bem como qual seria o seu intuito em realizar esse tipo de conduta.

Acerca do caso dos autos, colaciono jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e deste órgão fracionário:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA.
CONTA CORRENTE. VALORES. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RESERVA FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE.
1. De acordo com a regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, os valores depositados em conta poupança, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis.2.
A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família.
3. Com a verificação do intuito de formar reserva financeira em aplicação diversa da conta poupança demanda o exame de fatos e provas, devem os autos retornar à origem para a aplicação do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.4. Recurso especial provido.(REsp n. 2.050.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015,
a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.(REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e as provas que envolvem a matéria, concluindo pela não comprovação de que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.3. Para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.547.604/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

“
[...]
A aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC requer comprovação de que os valores bloqueados originam-se exclusivamente de verbas destinadas ao sustento do devedor ou à sua atividade econômica específica
, no caso, atividade rural financiada pelo PRONAF. O acervo probatório demonstra que, embora o embargante tenha recebido o crédito rural, ele não juntou extrato bancário que comprove que o saldo bloqueado na conta corrente seja exclusivamente proveniente desse empréstimo, não sendo possível assegurar a origem do valor no momento do bloqueio.
A mera destinação dos recursos à atividade agrícola, sem comprovação documental específica, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade, pois o art. 833 do CPC exige prova robusta da origem dos valores.
O Tribunal Superior de Justiça (STJ) consolidou entendimento, no julgamento do Tema nº 1235, de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos, localizada em conta corrente, não pode ser declarada de ofício pelo juiz e deve ser arguida pelo executado, com provas suficientes, sob pena de preclusão. Em razão da insuficiência de provas quanto à origem exclusiva dos valores como provenientes do PRONAF, deve ser mantida a penhora realizada no montante bloqueado.[...]” (Apelação cível 5028880-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 03/12/2024)

A
inda, é de se considerar que a decisão objurgada,
aparentemente,
não restou devidamente fundamentada quanto ao desbloqueio do numerário existente no C6 BANK S/A, o que era de rigor, haja vista a existência de contas distintas objeto de constrição e com características também diferentes,
exigindo um enfrentamento mais aprofundado e fundamentado sobre a medida adotada, mormente face a sua consequência para o processo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente o decisum objurgado, determinar a manutenção do bloqueio, tão somente, do numerário vinculado a instituição C6 BANK S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.